Tribunal: STF
Processo: HC 272991
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em causa própria por Washington Luiz de Paula, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que rejeitou o Agravo Interno Criminal nº  7000171-34.2026.7.00.0000/DF, Relator o Ministro Carlos Vuyk de Aquino.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em ação penal transitada em julgado, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art.303, §1º, do Código Penal Militar (peculato com desvio superior a 20 salários mínimos), em concurso de agentes (CPM, art. 53, § 2º, I) e em continuidade delitiva (CP, art. 71).
Proposta revisão criminal, o Ministro Relator indeferiu pedido liminar de suspensão da execução da pena.
Interposto agravo interno, o STM, por unanimidade, manteve o indeferimento da liminar.
Neste writ, alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante de nulidades absolutas insanáveis, decorrentes de Tomada de Contas Especial do Instituto Militar de Engenharia, sem prévia notificação, causando, por derivação, a nulidade das demais provas produzidas nos autos.
De outro lado, defende-se a existência de erro de fato, diante da ausência de materialidade para o crime imputado e falsificação de documentos.
Por fim, citam-se questões de saúde para justificar o pedido liminar.
Requer-se, ao final, 

“1.  A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender a execução da pena e  determinar a imediata soltura do Peticionário, ou, subsidiariamente, sua colocação em prisão  domiciliar humanitária, até o julgamento final da Revisão Criminal no STM. 
2.  O reconhecimento da nulidade absoluta do processo, ante a contaminação por prova ilícita (TCE viciada e documentos falsificados).
3.  A notificação da OAB para garantir a prerrogativa de Sala de Estado Maior.“

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA EM CAUSA PRÓPRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios admitam a possibilidade de concessão de liminar em sede de Revisão Criminal, tal desiderato, até mesmo por inexistir previsão legal, só pode ser referendado em situações excepcionalíssimas, o que, ao meu sentir, não se amolda ao caso estampado nos presentes autos, pois, como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
A condenação levada a efeito pela unanimidade deste Plenário no julgamento da Apelação foi lastreada em diversos elementos probatórios submetidos ao contraditório e à ampla defesa ao longo da instrução processual, circunstância que não evidencia os elementos autorizadores da excepcional medida antecipatória da tutela de urgência requerida.
Conforme a jurisprudência dos Pretórios, a Revisão Criminal, por não ter efeito suspensivo, não tem o condão de suspender a execução da pena, até mesmo porque se trata de condenação transitada em julgado, não cabendo falar-se em afronta ao Princípio da Presunção de Inocência.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.” (e-doc. 3, p. 1)

No STM, o Ministro Carlos Vuyk de Aquino, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Em síntese, o Agravante sustentou a presença de plausibilidade jurídica do pedido “(...) decorrente dos graves vícios e fortes indícios de erro judiciário apontados na Revisão Criminal (...)”, bem como ressaltou o risco atual de prejuízo causado pela demora na prestação jurisdicional “(...) consubstanciado na precariedade da suspensão da execução da pena e nos danos existenciais e à carreira militar (...)”.
Inicialmente, é oportuno destacar que, segundo a dicção do inciso I do artigo 123 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Agravo Interno não possui efeito suspensivo, de sorte que a concessão de liminar requerida pela Defesa, com vistas à imediata suspensão de todos os efeitos da condenação imposta “(...) até o julgamento final do mérito da presente Revisão Criminal (...)”, não encontra amparo na legislação de regência.
Além disso, em última análise, o pleito defensivo confunde-se com o próprio mérito recursal, restando caracterizado o caráter satisfativo da pretensão antecipatória, constatação que inviabilizaria a análise prematura do pedido.
Feita essa ressalva, o pleito do Agravante não merece acolhida.
Conforme destaquei na Decisão na qual indeferi o pleito liminar:
“(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios admitam a possibilidade de concessão de liminar em sede de Revisão Criminal, tal desiderato, até mesmo por inexistir previsão legal, só pode ser referendado em situações excepcionalíssimas, o que, ao meu sentir, não se amolda ao caso estampado nos presentes autos, pelo menos à primeira vista, pois, como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na espécie, analisando detidamente a extensa Peça defensiva, verifica-se, em cognição sumária, que a irresignação está circunscrita aos argumentos de que a condenação “(...) incidiu em erro de fato, apoiou-se em provas nulas e contradiz manifestamente a evidência dos autos, bem como surgiram provas novas de inocência do Requerente (...)”.
Nada obstante, ressai do voto condutor do Acórdão objurgado, cujo teor, frise-se, foi acolhido pela totalidade dos integrantes da Corte no julgamento do Recurso de Apelação, dá conta de que a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu são incontestáveis, bastando, para tanto, compulsar detidamente os seguintes trechos dos fundamentos expendidos pelo eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Relator do processo:
“(...) a conclusão dos auditores do TCU, tanto por meio do referido Relatório de Fiscalização, como também pelo próprio Relatório de Tomada de Contas Especial, está em acordo com os demais relatórios citados, indicando que as condutas do (...) Major WASHINGTON (...) constituíram-se na prática de 236 (duzentos e trinta e seis) atos de peculato desvio, decorrentes da emissão das notas bancárias para o recebimento de pagamentos indevidos pelas empresas de fachada, que eram distribuídos entre os Réus, conforme ficou demonstrado em suas quebras de sigilo bancário, as quais indicaram uma alta movimentação em suas contas correntes, em clara discrepância com o valor percebido pelas fontes legais.
(...)
Conforme consta no Decisum, conforme documentos juntados aos autos, no período de setembro de 2004 a dezembro de 2005, foram emitidas 236 (duzentos e trinta e seis) Notas Fiscais falsas, no sentido de recebimento de produtos / serviços que não foram realizados.
Nos 74 convites apreendidos: 1) ANKAR : NF 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 13 (de 14, 18, 26 e 28/10/04); 14, 16, 17, 18, 19 e 20 (03 e 08/11); 21, 22 (10 e 17/11); 24, 25, 26 e 28 (22, 24, 26 e 29/11), 30 e 31 (6/12); 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 47, 48, 49, 50 (20, 21 e 22/12/04); 54, 55 (08 e 20/07/05), 61 e 64 (12 e 31/08/05); 60 e 65 (17 e 31/08/05) 2) DIGMAR: NF 07, 09, 10, 12, 13 e 14 (28/09), 15, 16, 17 e 18 (30/9), 19, 20, 21, 22, 23 (6/10); 26 e 27 (19 e 26/10); 31 e 34 (04 e 08/11), 35 , 36, 38, 39, 40, 41 e 42 (10 e 18/11); 44 , 45 (22 e 23/11), 47 e 49 (26/11); 50 (29/11), 52 e 53 (06/12); 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 (20, 21 e 22/12); 72 e 73 (27/12); 81 (06/06), 82 e 83 (08 e 09/06), 84, 85, 88 (10, 17 e 26/06); 89 (29/08), 91 (25/08) , 92, 93, 94 e 95 (31/08); 3) MAILI/RGBM : NF 151, 152 (08/11), 153, 154, 155, 156 (10/11), 157, 158, 159 (17/11), 160, 161, 163, 164, 165 (24/11), 166, 167 (26/11), 169, 170, 171, 172, 173 (20/12), 175, 176, 177, 178, 180 (21/12), 181 (20/12), 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189 (22/12), 190, 191 (27/12); (RGBM): 203 e 204 (09 e 13/06), 202 e 205 (08 e 10/06); 4) ACINOM/ENRILAN: NF 05 e 07 (03/11), 11 e 12 (08/11), 13, 14, 15 (10/11/04), 16, 18, 20 e 22 (17/11), 21 (29/11), 24, 25, 26, 27, 28 e 29 (21 e 22/12); 51, 53 e 55 (19/07 e 12/08/05; 5) RANED (MONAM): NF 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209 e 211 (08, 13 e 20/07), 212, 213 e 214 (27/07 e 03/08), 216, 217, 220 (12 e 15/08), 215, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228 e 229 (16, 26, 30 e 31/08/05); 6) 339 G&D: NF 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 (21, 23 e 27/12/04); 14, 15, 16, 17 (12, 22 e 25/07/05) 22, 23 e 24 (26/08/05); 7) ALCE OLECRAM (JLG): NF 04, 05, 06 e 08 (10 e 18/11/04), 17, 22 e 28 (21, 22, 24 e 26/12), (JLG) 51, 52 (28/07/05), 53, 54, 55 (15, 16 e 18/08), 57, 58 , 59 e 60 (25, 26, 29 e 31/08); e
Notas Fiscais relativas aos outros 14 convites: 1) ANKAR: NF 44 (21/12/04), 53 e 66 (03 e 31/08/05); 2) DIGMAR: NF 32 e 33 (04 e 08/11/04); 3) RGBM (antes MAILI e BRUNAY): 18 e 19 (05 e 18/04/05).; 4) MONAM (RANED): NF 163 e 164 (18/04 e 01/06/05) e 168 (27/6/05); 5) ALCE OLECRAM (JLG): NF 09, 10, 11 (22, 24 e 26/11), 19, 20, 21, 24 e 25 (21 e 22/12), 23, 26, 27 e 30 (27 e 28/11), 90 e 95 (22 e 26/12) ; 6) DELIGON (ANTONED): NF 04, 05 e 09 (21/12), 06, 07 e 08 (23/12), 10, 11 e 12 (27/12) ;; 7) GRISA: 148 (12/08) e duas relativas ao Convite 36/04).
Além disso, em outros casos, apesar de não ter havido declaração alguma de recebimento de produtos e serviços, procedeu-se ao pagamento indevido de diversas Notas Fiscais (ANKAR: NF 16 e 17 - 03/11/04 e 43 21/12/04,; 2) DIGMAR: NF 31 e 32 - 04/11/04), conforme consta nos Processos de Despesas Realizadas (PDR) acostados no Anexo 6 (Apenso B, em três volumes), nas informações prestadas pelos Auditores responsáveis pela TCE.
(...)
Logo, as condutas do (...) Major WASHINGTON (...) constituíram na prática de 236 (duzentos e trinta e seis) atos de peculato-desvio, consubstanciados na emissão das notas bancárias e a correspondente percepção indevida de pagamentos pelas empresas de fachada, consoante as circunstâncias fáticas amplamente mencionadas.
Outra prova da materialidade do delito está adstrita ao resultado da Perícia Grafotécnica, elaborada pelo Núcleo de Polícia Judiciária da Marinha, que examinou documentos constantes dos processos licitatórios (evento 36 - fls. 68/106, Anexo 11). O laudo pericial nº 09/2016-NPJM (fls. 68/106 do Anexo 11), elaborado com o fim de averiguar a legitimidade das assinaturas existentes nas propostas de preço e recibos de entrega de edital de licitação, demonstrou uma variedade de assinaturas falsas, conforme segue:
(...)
Corroborando o resultado do exame grafotécnico, constatando também a materialidade dos delitos, tem-se o teor dos depoimentos prestados por vários civis, considerados como "laranjas" no esquema criminoso, como se verifica em alguns trechos a seguir:
(...)
Feito o relato discriminado de como era realizado o esquema criminoso, com a demonstração da materialidade do delito decorrente das diversas provas citadas e juntadas aos autos, passa-se à análise de mérito das Apelações apresentadas pelos Réus.
(...)
Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON exercia a função de Coordenador Administrativo dos convênios e, juntamente com o Cel DIAS MORALES, fazia a requisição dos serviços com o tipo de modalidade (Convite) pré-definido. Agiu, assim, em conluio com os demais Réus para favorecer as empresas dos civis MARCELO e EDSON, sendo este último seu concunhado, no intento de obter proveito próprio e alheio, em detrimento do patrimônio sob a Administração Militar.
A autoria do Réus WASHINGTON LUIZ DE PAULA e EDSON DE LOUSA FILHO nos fatos ficou demonstrada, também, pelos seguintes documentos juntados aos autos:
- Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), que pontuou as seguintes conclusões acerca da participação dos Réus nos delitos:
(...)
- No mesmo sentido foram as conclusões do Relatório de Tomada de Contas Especial da 1ª Primeira Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) - (evento 1, docs. 120/122 - fls. 5431/5472, Vol. 26):
(...)
Contudo, ao contrário do que alegado na tese defensiva, os diversos elementos de prova citados demonstram claramente a participação dos Réus nas condutas criminosas, sendo, inclusive, as condutas do Maj WASHIGNTON e do civil EDSON determinantes para a execução do esquema delitivo. Foram diversos documentados juntados que demonstraram a participação de ambos na formação societárias das empresas de fachada, assim como inúmeros familiares citados que a compunham como ‘laranjas’.
Embora houvesse a assinatura de vários desses laranjas em diversos documentos, como o recebimento das propostas licitatórias e outros de constituição das empresas, o depoimento dessas próprias pessoas (absolvidas por falta de prova), foi no sentido que grande parte daquelas assinaturas não lhes pertenciam, o que ficou comprovado pelo exame grafotécnico realizado.
(...)
Esse quadro se torna ainda mais grave quando se faz o fracionamento das despesas para que se direcione a modalidade da Carta-Convite, com a clara intenção de beneficiar aquelas mesmas empresas.
Não bastassem essas irregularidades, ficou patente a grande evolução patrimonial injustificada de todos os envolvidos, no período referente ao esquema criminoso. Tem-se, ainda, o enorme prejuízo causado à Administração Militar, haja vista que muitos dos serviços contratados não foram realizados e outros foram executados por empresas ou pessoas diversas daquelas licitantes, sendo que o dinheiro público investido, como se demonstrou, foi muito maior do que o que deveria ter sido pago.
Refutando, portanto, a tese defensiva de que os serviços teriam sido devidamente prestados pelas empresas, extrai-se um trecho do Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21):
(...)
Com relação ao argumento defensivo de que não teria havido prejuízo financeiro efetivo à Administração Militar, extrai-se um pequeno trecho do Relatório de Fiscalização nº 875/2010/TCU (evento 1, docs. 54/60 - fls. 4312/4479, Vol. 21), o qual indica que o valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), referente aos convênios com irregularidades, se materializou dentre outras, com as seguinte formas:
(...)
Com relação ao argumento de que o Maj WASHINGTON teria agido em obediência hierárquica, no cumprimento de ordens superiores que não considerou como ilegais, sob o fundamento de que o militar não tinha o dever de fiscalizar a execução dos objetos dos contratos licitados, melhor sorte não assiste à Defesa.
(...)
Diante de tudo que já foi relatado, não é cabível falar que o Maj WASHINGTON seguia ordens não manifestamente ilegais ou mesmo que ele não sabia que seus atos consistiam em condutas ilícitas. Conforme se demonstrou, o Maj WASHINGTON era, em verdade, um dos mentores do esquema criminoso, e, como oficial do Exército da área de Administração devia ser conhecedor da temática de licitações e contratos da Administração Pública. Assim, é evidente seu conhecimento de que os procedimentos adotados por ele e pelos demais corréus na execução dos Convênios se davam de maneira ilegal.
Logo, ainda que ele tenha agido seguindo ordens do Cel DIAS MORALES (seu superior), não há como se afastar sua culpabilidade em razão do art. 38 do CPM, pois ele não cumpria ordens ilegais, mas, sim, agia como articulador para que tais ordens fossem cumpridas para a execução do esquema criminoso (...)” (Grifos nossos e no original).
Vale dizer que a condenação levada a efeito pela unanimidade deste Plenário no julgamento da Apelação foi lastreada em diversos elementos probatórios submetidos ao contraditório e à ampla defesa ao longo da instrução processual, circunstância que, em preliminar análise, não evidencia os elementos autorizadores da excepcional medida antecipatória da tutela de urgência requerida.
Reforço que não desconheço a possibilidade dessa concessão em sede de Revisão Criminal, até mesmo porque, segundo as oportunas lições extraídas do escólio de Ada Pelegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:
“(...) Em determinadas hipóteses, a seriedade dos argumentos trazidos pelo réu, e até mesmo um começo de prova, poderão ser, num juízo sumário e provisório, tão convincentes que afetem substancialmente a certeza do direito estabelecida pela coisa julgada. Para esses casos, outros ordenamentos prevêem a suspensão da sentença condenatória, com liberação do condenado e aplicação de medidas coercitivas equivalentes às relacionadas à liberdade provisória.” (Recursos no processo penal - Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação e reclamação aos Tribunais. 4ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2005. p.333).
Todavia, conforme já destacado anteriormente, além da ausência de previsão legal para alcançar o desiderato pretendido pela Defesa, os fundamentos expendidos por ocasião da análise do apelo defensivo não consubstancia a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida.
Afinal, conforme a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, “(...) A liminar será, de plano, indeferida, como ocorreu in tela, quando não preencher os requisitos básicos para sua concessão, tais quais o periculum in mora e o fumus boni iuris (...)” (Revisão Criminal nº 7000503-40.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi. DJe: 13/04/2023).
Por outro lado, em que pese estar verificar que a reprimenda final aplicada ao Oficial encontra-se em vias de ser executada, a análise detida de todo andamento processual do feito evidencia que a Defesa postulou pela reforma da condenação sucessivas vezes a partir do Acórdão do Recurso de Apelação, a saber: Embargos de Declaração nº 7000388-19.2022.7.00.0000, Agravo Interno nº 7000749-36.2022.7.00.0000 e Recurso Extraordinário nº 7000388-48.2024.7.00.0000, não tendo logrado êxito em seu intento em nenhuma das oportunidades e, nessas circunstâncias, operou-se o trânsito em julgado do decisum condenatório no dia 3 de abril de 2025.
Enfim, até mesmo pelo caráter excepcional de que se reveste a concessão da medida de urgência requerida neste pleito revisional, tal desiderato somente se justificaria diante de evidências concretas de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro na condenação, o que, com as devidas vênias, e conforme já demonstrado em preliminar análise, não se amolda minimamente ao caso dos autos, considerando os fundamentos expendidos no Acórdão que ratificou a condenação imposta ao Requerente.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
(...)
No mesmo sentido é a jurisprudência dos Pretórios, destacando-se os seguintes precedentes abaixo colacionados que firmaram o entendimento no sentido de que a Revisão Criminal, por não ter efeito suspensivo, não tem o condão de suspender a execução da pena, até mesmo porque se trata de condenação transitada em julgado, não cabendo falar-se em afronta ao Princípio da Presunção de Inocência:
(...)
Razões tais, os fundamentos até aqui expendidos já são suficientemente aptos para refutar o pleito antecipatório requerido pela Defesa, tendo em vista a manifesta ausência dos seus requisitos autorizadores.
Além disso, é fato inconteste, que se extrai dos autos da Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201, que, no dia 4 de fevereiro de 2026, o Órgão ministerial requereu “(...) o imediato início da execução da pena imposta aos condenados com trânsito em julgado (...)”, entre os quais o “(...) Washington Luiz de Paula (...)”, ora Requerente, em razão do “(...) trânsito em julgado (...) em 03/04/2025 (...)” da Sentença condenatória.
Em consequência, no dia 9 de fevereiro de 2026 (Evento 454), o Juiz Federal Convocado da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) proferiu Despacho indeferindo “(...) o pedido formulado pelo Ministério Público Militar, devendo-se aguardar o julgamento definitivo dos recursos em trâmite perante o Superior Tribunal Militar (...)”, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Com efeito, o pleito ministerial revela-se, a princípio, juridicamente pertinente, uma vez que, como regra, o alegado trânsito em julgado da condenação autoriza o início da execução penal, em observância à efetividade da jurisdição e à "repressão" às condutas penalmente sancionadas.
3. Todavia, no caso em exame, verifica-se que ainda pendem de julgamento recursos defensivos perante instância superior, especificamente o Agravo Interno nº 7000213-20.2025.7.00.0000, bem como os Embargos de Declaração a ele relacionados, em trâmite perante o Superior Tribunal Militar, interpostos em favor dos Sentenciados MÁRCIO VANCLER AUGUSTO GERALDO e PAULO ROBERTO DIAS MORALES.
4. Cumpre ressaltar, portanto, que o desfecho desses recursos ainda é incerto, não sendo possível, no momento, antever com segurança o alcance e o conteúdo da(s) decisão (decisões) a serem proferidas.
4.1 Ademais, considerando, nos estertores, certa identidade fático-jurídica existente, eventual acolhimento dos recursos em andamento poderá produzir efeitos extensivos, hipótese que recomenda, reitere-se, por ora, atuação jurisdicional prudente e uniforme.
5. Nesse contexto, embora reconhecida a razoabilidade do pedido ministerial, a "antecipação" da execução penal poderia resultar em medidas de difícil reparação, especialmente na hipótese de posterior modificação do título condenatório, tisnando a razoabilidade e a racionalidade da prestação jurisdicional.
6. Assim, por cautela, impõe-se o aguardo do trânsito em julgado definitivo dos recursos ainda pendentes, a fim de se evitar tratamento desigual entre os Condenados e assegurar a ventilada coerência do provimento jurisdicional (...)”.
É dizer, portanto, que à luz do pedido defensivo nesta sede revisional, resta ainda mais evidenciada a ausência do requisito do periculum in mora.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida pela Defesa” (Grifos no original)
Nesse contexto, os fundamentos expendidos na Decisão acima citada são suficientemente aptos para afastar a pretensão deduzida pelo Agravante, justificando-se a manutenção do decisum vergastado.
Nada obstante, e apenas para não passar in albis, adoto como razões adicionais de decidir os bem lançados argumentos extraídos da manifestação do Custos Legis:
“(...) A Revisão Criminal, como via excepcional, não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória já examinada, nem à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento. No caso, os argumentos do peticionante buscam reabrir debate já definitivamente apreciado por esse Egrégio Tribunal.
Quanto ao alegado erro de fato, o interessado insiste na tese de execução integral dos serviços e inexistência de dano ao erário, o que contraria frontalmente o que foi decidido no Acórdão da Apelação Criminal nº 7000022-48.2020.7.00.0000.
A decisão baseou-se em robusto acervo probatório, analisado de forma minuciosa, que confirmou a ocorrência do crime de peculato-desvio e demonstrou vultoso prejuízo aos cofres públicos. Relatórios do TCU, da 1ª ICFEx e do CPADSI apontaram, de forma convergente, fraude generalizada, direcionamento de licitações, serviços não realizados e pagamentos indevidos, ultrapassando R$ 25 milhões. O Acórdão nº 1365/2008 do TCU não é suficiente para afastar essa conclusão, pois não abrangeu a totalidade dos fatos criminosos apurados no processo penal. (...)
No tocante à alegada nulidade probatória da Tomada de Contas Especial, a questão já foi examinada e rejeitada por esse Tribunal em sede de Apelação. O Acórdão confirmou que os indícios colhidos no IPM estavam em harmonia com as provas produzidas em Juízo, em que o contraditório e a ampla defesa foram observados. Os elementos oriundos da fase administrativa foram submetidos ao contraditório diferido, prática reconhecida pela jurisprudência do STF e do STJ.
No que diz respeito à alegação falsidade ideológica e falsificação das folhas de alterações, o que se observa é que, de novo, o que se tem é alegação desacompanhada de provas e que, mesmo se fossem verdadeiras, não são de molde a anular a condenação, visto que é inequívoco, no presente caso, o aproveitamento das atribuições funcionais para a prática dos crimes.
(...)
A tentativa do peticionante de caracterizar contradição entre a decisão condenatória e o conjunto probatório também não se sustenta. O Acórdão não se baseou em presunções, mas em análise detalhada das provas, que incluíram depoimentos revelando vícios nos documentos de execução dos serviços, relatórios técnicos que confirmaram as irregularidades e quebras de sigilo bancário que demonstraram movimentações compatíveis com o esquema fraudulento. Houve verdadeira convergência probatória apontando a culpabilidade dos réus.
Por fim, não procede a alegação de violação ao dever constitucional de fundamentação. O Acórdão da Apelação é extenso e devidamente motivado, enfrentando todas as teses defensivas, justificando a condenação, individualizando condutas e detalhando o esquema ilícito. A rejeição das teses defensivas não configura ausência de fundamentação, mas exercício regular da função jurisdicional (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para manter, in totum, a Decisão monocrática na qual indeferi a liminar requerida pela Defesa nos autos da Revisão Criminal nº 7000023-23.2026.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.“ (e-doc. 3, p. 4-11)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
O deferimento de liminar em revisão criminal constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que “o ajuizamento da ação revisional não suspende a execução da sentença penal condenatória. Assim, não há como deferir a pretensão de o paciente aguardar em liberdade o julgamento” (HC nº 76.650/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 15/12/00). No mesmo sentido: HC nº 78.233/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 19/2/99; HC nº 88.460/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/3/08; entre outros.
Sob outro enfoque, o Superior Tribunal Militar não examinou de maneira finalística a tese de nulidade absoluta do processo por contaminação por prova ilícita, tampouco a tese relativa ao local de cumprimento de pena. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” dessas questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do ar